Tribunal: TJPA
Processo: 0801357-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801357-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME RIBEIRO DE MENEZES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E SAQUE DO VALOR OBJETO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PACTUAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL A RESPEITO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE AUTORIZOU OS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, mantendo os descontos referentes ao empréstimo realizado pelo Recorrente no importe de R$ 216,10 (duzentos e dezesseis reais e dez centavos).

2. Em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que o Recorrido não demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois consta o contrato celebrado entre as partes, no valor de R$ 4.918,00 com taxas e juros aplicáveis nos termos da lei (Num. 23130283 - Pág. 2/13), bem como o comprovante de saque do referido valor, circunstância reconhecida pelo próprio Recorrente que, no entanto, afirma desconhecer as condições da contratação, apesar da expressa previsão contratual a este respeito, o que não se mostra razoável, ao mesmo em análise prefacial para fins de concessão da tutela de urgência pretendida.

3.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 12 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0801357-83.2021.8.14.0000

- PJE
) interposto por LUIZ GUILHERME RIBEIRO DE MENEZES contra
BANCO BMG S.A.
,
diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Nulidade Contratual (Processo n.º
0809923-88.2021.8.14.0301
– PJE
) ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão
:

(...)
Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento processual (...)

Em suas razões, o Agravante sustenta que deve ser deferido o pedido de tutela de urgência para determinar que o Agravado cesse, imediatamente, o desconto que vem sendo efetuado de forma irregular eu seu benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignada “RMC”, uma vez que nunca quis contratar tal serviço.

Aduz que não nega a existência da contratação, contudo sua intenção era contratar empréstimo consignado comum e não mediante cartão de crédito, já que este último possui juros mais altos.

Afirma que além da violação ao princípio da boa-fé objetiva, há violação aos princípios do dever de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não obteve informações sobre a contratação.

Ao final
, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

O Recurso foi distribuído à Exma. Desa Maria Filomena de Almeida Buarque, que determinou a redistribuição perante as Turmas de Direito Público, por se tratar de demanda em que se discute a legalidade de descontos consignado em proventos de servidor público. Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contraminuta, refutando a pretensão do Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não de tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, mantendo os descontos referentes ao empréstimo realizado pelo Recorrente no importe de R$ 216,10 (duzentos e dezesseis reais e dez centavos).

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que o Recorrido não demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois consta o contrato celebrado entre as partes, no valor de R$ 4.918,00 com taxas e juros aplicáveis nos termos da lei (Num. 23130283 - Pág. 2/13), bem como o comprovante de saque do referido valor, circunstância reconhecida pelo próprio Recorrente que, no entanto, afirma desconhecer as condições da contratação, apesar da expressa previsão contratual a este respeito, o que não se mostra razoável, ao mesmo em análise prefacial para fins de concessão da tutela de urgência pretendida.

Sobre este aspecto, o juízo de origem bem observou:

(...) Foi juntado aos autos cópia do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado com Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, assinado pelo autor em 30/8/2016, do qual se extrai que a parte pactuou um cartão de crédito com margem consignável (RMC), com desconto mínimo de R$205,31 para pagamento da fatura, autorizou a empresa consignante a realizar o desconto mensal em sua remuneração para a constituição de reserva de margem consignável, bem como solicitou o saque de R$4.918,00.

Nesse contexto, havendo indícios da contratação e do saque do crédito, a priori, não é possível concluir pela ilegitimidade da contratação e, consequentemente, autorizar a suspensão dos descontos (...)

Desta forma, neste momento processual, deve prevalecer a decisão agravada, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito. Neste sentido, é o entendimento desta E. Corte em casos análogos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C REVISIONAL.
LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADO. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DA FUMAÇA DO BOM DIREITO EM FAVOR DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento nº 0808460-78.2020.8.14.0000, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INICIAIS DE FRAUDE BANCÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, À UNANIMIDADE.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(Agravo de Instrumento 0808239-95.2020.8.14.0000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-09)

Com efeito, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 05 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/07/2021